Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005969-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 22.790.967/0001-57 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo empresarial cancelado por inadimplência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, a fim de assegurar a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com TEA nível III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência quando o beneficiário está em tratamento contínuo essencial; (
ii
) estabelecer se o tratamento de TEA se enquadra na hipótese de continuidade assistencial prevista no Tema 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A rescisão de plano coletivo empresarial por inadimplência não é absoluta e deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O Tema 1.082 do STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou à integridade física do beneficiário, mesmo após a rescisão contratual, até a alta médica.

O tratamento multidisciplinar de TEA configura cuidado contínuo indispensável à integridade física e psíquica do paciente, não se restringindo a situações emergenciais estritas.

A interrupção do tratamento de menor em condição de especial vulnerabilidade acarreta risco de dano grave e irreparável ao seu desenvolvimento.

A manutenção do plano não implica gratuidade, pois permanece a obrigação de pagamento das contraprestações, preservando o equilíbrio contratual.

O prazo fixado para reativação e a multa cominatória mostram-se proporcionais à urgência da medida e à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, mesmo após a rescisão contratual por inadimplência, até a alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

2. O tratamento de transtorno do espectro autista configura cuidado contínuo indispensável à integridade física e psíquica, não se limitando a hipóteses emergenciais.

3. A rescisão contratual não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando em confronto com o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082 (REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2022); TJMT, AI nº 1005488-96.2024.8.11.0000; TJMT, RAC nº 1015793-33.2024.8.11.0003; TJSP, AI nº 2214912-18.2022.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005969-88.2026.8.11.0000

BRADESCO SAÚDE S.A. X RESULT SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA, MARCIO ROBERTO MARTINS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer nº 1123137-22.2025.8.11.0041
, ajuizada
por
RESULT SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA, MARCIO ROBERTO MARTINS
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde coletivo empresarial no prazo de 24 horas, sob pena de multa.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que o cancelamento do plano foi regular, motivado por inadimplência superior a 60 dias, sendo inaplicável o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 aos contratos coletivos empresariais.

Sustenta ter encaminhado notificação de inadimplência à empresa estipulante, em conformidade com as normas da ANS, e que o Tema 1.082 do STJ não se aplica ao caso, pois o tratamento para TEA não caracterizaria procedimento emergencial indispensável à preservação imediata da vida. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da decisão e a redução da multa cominatória.

Em decisão de
id n.
346550893,
foi indeferido o
pedido de efeito suspensivo, destacando a condição de vulnerabilidade do menor portador de TEA nível III e a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ ao caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
D
outa Procuradoria de Justiça, em parecer de
id n.
354965356, opinou pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente pela operadora.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

A agravante sustenta, em síntese, que o cancelamento do plano de saúde decorreu do exercício regular de direito contratual, em razão de inadimplência superior a 60 dias, e que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos empresariais.

Argumenta, ainda, que o tratamento para TEA não se enquadra na exceção prevista no Tema 1.082 do
Superior Tribunal de Justiça
, por não constituir procedimento emergencial indispensável à preservação imediata da vida.

Na espécie, é
cediço que os contratos de plano de saúde coletivos empresariais possuem regramento próprio, não se submetendo integralmente às mesmas restrições impostas aos planos individuais ou familiares. Contudo, tal distinção não autoriza a operadora a proceder ao cancelamento do contrato de forma absoluta e irrestrita, sem observância dos princípios basilares que regem as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tempo em que consagra a autonomia privada como pilar fundamental das relações contratuais, impõe-lhe limites quando em confronto com valores constitucionalmente protegidos, como a dignidade da pessoa humana, a proteção à criança e o direito à saúde.

Nesse contexto, emerge a necessidade de ponderação entre o direito da operadora à rescisão contratual por inadimplência e o direito fundamental à saúde do beneficiário menor, em situação de especial vulnerabilidade.

No caso vertente, trata-se de criança de tenra idade (3 anos e 9 meses), diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, condição que, conforme relatório médico acostado aos autos, demanda tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, incluindo acompanhamento psiquiátrico/neurológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, psicologia com abordagem ABA e psicomotricidade.

Diante desse quadro fático, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, segundo o qual:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
.

A agravante sustenta que o tratamento para TEA não se enquadraria na hipótese excepcional contemplada pelo precedente vinculante, por não constituir procedimento emergencial indispensável à preservação imediata da vida. Tal interpretação, contudo, revela-se excessivamente restritiva e desalinhada com a
ratio

decidendi
do julgado paradigmático.

A expressão "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física" não se limita a procedimentos emergenciais ou de urgência que visem afastar risco iminente de morte. Abrange, igualmente, tratamentos essenciais à preservação da integridade física e psíquica do paciente, cuja interrupção possa acarretar danos graves e potencialmente irreversíveis à sua saúde.

Esta Corte, em precedentes análogos, já firmou entendimento no sentido de que o tratamento para TEA não pode ser abruptamente interrompido, mesmo em caso de rescisão de plano coletivo, conforme se depreende do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, diante de beneficiário em tratamento médico contínuo, caracteriza abusividade e justifica a manutenção do plano de saúde até a alta médica, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. O contrato de plano de saúde coletivo permite a rescisão unilateral por ambas as partes, não havendo abusividade em tal prerrogativa contratual.

4. Contudo, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, impõe à operadora a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.

5.
A interrupção do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, que necessita de tratamento contínuo, acarretaria dano irreparável, devendo ser garantida a continuidade dos cuidados médicos
.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ
.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução CONSU nº 19/1998, art. 1º; Resolução ANS nº 438/2018, art. 8º, §1º e §3º, "b"; Resolução ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 01.08.2022); TJ-MT, AI nº 1005488-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-MT, RAC nº 1015793-33.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 12/03/2025; TJ-SP, AI nº 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/09/2022.

(N.U 1020826-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de
Direito
)
.

Ressalte-se que a manutenção do plano de saúde, na hipótese, não implica prestação gratuita de serviços pela operadora, uma vez que permanece a obrigação do titular de arcar integralmente com a contraprestação devida, preservando-se, assim, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Quanto ao perigo de dano, este exsurge cristalino da própria natureza do tratamento interrompido e da condição de vulnerabilidade do menor beneficiário. A descontinuidade do acompanhamento multidisciplinar compromete não apenas os avanços já alcançados, mas também o potencial de desenvolvimento futuro da criança, configurando dano de difícil ou impossível reparação.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da decisão e redução da multa cominatória, tenho que não
merece
acolhimento.

O prazo de 24 horas fixado pelo juízo de origem mostra-se consentâneo com a urgência da medida e a natureza da obrigação, que consiste em simples reativação de plano de saúde preexistente.

Da mesma forma, a multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias-multa, revela-se adequada e proporcional, considerando a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026